Tribunal: TJMT
Processo: 1002103-58.2022.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002103-58.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIO CUNHA - CPF: 502.872.229-34 (APELANTE), JULIANO DIAS SOARES - CPF: 998.130.092-68 (ADVOGADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), JAIME LUIZ ADAMES - CPF: 022.773.061-50 (APELANTE), PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0001-68 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ELIO CUNHA - CPF: 502.872.229-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME LUIZ ADAMES - CPF: 022.773.061-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução e condenando os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A controvérsia recai sobre a alegada existência de prejudicialidade externa, consubstanciada em ação autônoma que discute a validade do título exequendo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação anulatória do título executivo constitui prejudicialidade externa suficiente para ensejar a suspensão dos embargos à execução, à luz do art. 313, inc. V, "a", do CPC.

III. Razões de decidir

3. A prejudicialidade externa é admitida em hipóteses excepcionais e visa garantir a coerência e efetividade da atividade jurisdicional, evitando decisões conflitantes.

4. Estando a validade do título exequendo sob exame em ação própria, impõe-se a suspensão dos embargos à execução até o julgamento definitivo da referida demanda.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a suspensão do feito executório e de incidentes a ele vinculados quando a definição da controvérsia depende da resolução de questão jurídica em trâmite paralelo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar a suspensão da ação de embargos à execução até o trânsito em julgado da ação redibitória c/c pedido de ressarcimento por danos materiais e morais.

Tese de julgamento:

“1. A existência de ação autônoma que discute a validade do título exequendo configura hipótese de prejudicialidade externa, ensejando a suspensão dos embargos à execução, nos termos do art. 313, inc. V, 'a', do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível com efeito suspensivo, interposto por
JAIME LUIZ ADAMES
,

contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT
,
autos nº 1002103-58.2022.8.11.0050 - EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (opostos por dependência a ação de execução sob n.º 0002588-17.2018.8.11.0050)
,

que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC. Determinou o prosseguimento do processo principal, para execução, contra os embargantes pelo valor do crédito exigido, bem como o translado de cópias da presente sentença para os autos sob o nº 0002588- 17.2018.8.11.0050 (Ação de Execução de Título Extrajudicial). Condenou os embargantes ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado com a
r.
sentença, o recorrente interpôs recurso de apelação cível, pleiteando pela reformar do ato judicioso, sob os seguintes argumentos: a) reforma da sentença proferida - prosseguimento dos embargos e manutenção da suspensão do processo executivo até o julgamento integral da ação redibitória c/c com ressarcimento.

Pugna, ainda, pelo deferimento do efeito suspensivo e concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Requer, assim, o provimento deste recurso, nos termos da fundamentação exposta.

A parte recorrida, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 267854252 - Pág. 1), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Juntada de substabelecimento de poderes conferido pelo outorgante Élio Cunha (id. 267854254 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

trata-se de recurso de apelação cível com efeito suspensivo, interposto por
JAIME LUIZ ADAMES
,

contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT
,
autos nº 1002103-58.2022.8.11.0050 - EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (opostos por dependência a ação de execução sob n.º 0002588-17.2018.8.11.0050)
,

que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC. Determinou o prosseguimento do processo principal, para execução, contra os embargantes pelo valor do crédito exigido, bem como o translado de cópias da presente sentença para os autos sob o nº 0002588- 17.2018.8.11.0050 (Ação de Execução de Título Extrajudicial). Condenou os embargantes ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Pois, bem.

A questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal cinge-se à análise da cassação da respeitável sentença, em razão da inobservância da prejudicialidade externa, decorrente da existência de ação judicial que visa à anulação do título exequendo.

DECIDO.

Como é sabido, os embargos à execução estão previstos nos arts. 914 a 920 do Novo Código de Processo Civil. Por meio desse instrumento, o executado apresenta sua discordância com algum aspecto da ação de execução ajuizada contra si.

Ocorre que no presente caso, antes de apreciar as teses deduzidas pelo embargante, o objeto dos embargos à execução está atrelado a uma questão jurídica que esteja sendo debatida em outro feito e que possa interferir no deslinde deste e da execução.

Com efeito, quando há discussão em outro processo (autos apartados) sobre a liquidez do título, ou sobre cláusulas contratuais que influenciem o valor devido, pode-se suscitar a prejudicialidade externa.

A jurisprudência dos tribunais superiores já admitiu, em hipóteses específicas, a suspensão do processo de execução em razão de prejudicialidade externa, com fundamento no art. 313, inciso V, "a" do CPC:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)
V - quando se aguarda o julgamento de outra causa, ou a declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, que possa influenciar na decisão da causa’.

A ratio da norma consiste em resguardar a coerência e a estabilidade da atividade jurisdicional, prevenindo decisões conflitantes e evitando o risco de tornar inócua eventual prestação jurisdicional. O instituto da prejudicialidade externa, ainda que excepcional, constitui manifestação do princípio da segurança jurídica e da efetividade processual, devendo ser reconhecido sempre que demonstrada a interdependência substancial entre as demandas.

Com efeito, no presente caso, a análise do mérito dos embargos à execução pressupõe a validade de ato cuja própria existência jurídica encontra-se
sub judice
. Prosseguir na análise do mérito desta ação sem que se defina previamente a validade do ato subjacente significaria presumir a superveniência de julgamento favorável à parte embargada/recorrida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. RESULTADO DA DEMANDA QUE PODE ANULAR OS TÍTULOS EXECUTIVOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o disposto no inciso I, do artigo 921 do Código de Processo Civil, a execução pode ser suspensa nas hipóteses previstas nos artigos 313 e 315 do mesmo diploma legal. 2 . No caso concreto é nítida a prejudicialidade externa desta ação em relação as ações de execuções pois uma vez reconhecida a exceção de contrato não cumprido os títulos que aparelham as execuções a princípio não seriam exigíveis, não se justificando o prosseguimento da execução enquanto não decidida esta questão. 3. necessária a suspensão do feito em virtude da prejudicialidade externa existente entre as demandas, conforme determina o Código de Processo Civil, mormente na alínea a do inciso V do art. 313 do CPC . 4. Decisão reformada. 5. Recurso provido”. (TJ-MT 10123087320208110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2022)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE REJEITADA – SUSPENSÃO DA AÇÃO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – OCORRÊNCIA – pleito de suspensão da execução para aguardar julgamento da ação de produção antecipada de provas, ante a alegação da agravante de indício de falsidade na assinatura do agravado (falecido) no título – agravante incluída no polo passivo somente após o falecimento do executado – prejudicialidade externa evidenciada – necessidade de suspensão da ação até o julgamento da produção da prova – aplicação, por analogia, do disposto no art. 313, V, 'a' do CPC – decisão reformada – agravo provido”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2245050-31.2023 .8.26.0000 Guaíra, Relator.: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 10/01/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – RESULTADO DA DEMANDA QUE PODE ANULAR OS TÍTULOS EXECUTIVOS – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o disposto no inciso
I
, do artigo
921
do
Código de Processo Civil
, a execução pode ser suspensa quando houver outra ação em andamento que possa influir no resultado dela, especialmente na hipótese em que se discute a validade dos títulos executivos”. (TJ-MT -
AI: 10040822120168110000 MT
, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 16/08/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. NÃO OBRIGATÓRIA. PECULIARIDADES DOS CASOS PENDENTES . PREJUDICIALIDADE EXTERNA. 1. Nos dizeres do professor Luiz Fux (Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004 . p. 434) a prejudicialidade externa decorre de "uma relação jurídica diversa daquela que compõe a causa de pedir, não obstante esteja fora da órbita da decisão da causa, precisa ser apreciada como premissa lógica integrante do itinerário do raciocínio do juiz, antecedente necessário ao julgamento. Saltar sobre ela significaria deixar sem justificativa a conclusão sobre o pedido" 2. No caso, o valor da multa é essa premissa lógica . Tanto a ação anulatória quanto a execução fiscal possuem a mesma CDA que embasa a mesma controvérsia de obrigação fiscal ambiental. Logo, a sentença proferida na ação anulatória, de natureza cognitiva, produzirá efeitos sobre a existência e conteúdo da ação executiva. 3. Cabível, portanto, a suspensão da execução enquanto se aguarda o trânsito em julgado da ação anulatória”. (TRF-4 - AG: 50357209520174040000 RS, Relator.: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 17/10/2017, 3ª Turma)

Assim, para que se evite a prolação de decisões contraditórias e se preserve a utilidade do provimento jurisdicional, impõe-se, à luz da técnica processual e da lógica decisória, a suspensão do feito até o desfecho definitivo da ação redibitória c/c ressarcimento por danos materiais e morais, que detém caráter prejudicial externo em relação ao presente feito.

Ante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, por conseguinte, determino a suspensão da presente ação até o trânsito em julgado da ação redibitória c/c ressarcimento por danos materiais e morais, nos termos do art. 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, bem como o retorno dos autos à origem.

E como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025